Tribunal: TJDFT
Processo: 0715766-48.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
DESPACHO Em atenção ao artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intimem-se as partes para se manifestarem sobre a decisão do Superior Tribunal de Justiça que deu provimento ao recurso especial e determinou o retorno dos autos a esta Turma Cível, bem como os eventuais efeitos modificativos da reapreciação dos embargos de declaração (IDs 62545574 e 72070413). Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de maio de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46